Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-63.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-63.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDNOLIA LOPES BARBOZA

Advogado(s)
:
BRUNO BITENCOURT LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Vanda Barbosa dos Santos contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Ednólia Lopes Barboza, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 156.062,00, com correção e juros moratórios, e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%. A sentença foi posteriormente integrada para conceder gratuidade de justiça à parte ré, com suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais. A apelante sustenta a invalidade do título executivo sob alegação de relação de comissão, coação psicológica, e existência de julgamento ultra petita, pois o valor da condenação excedeu o pedido inicial, que limitava a dívida a R$ 141.585,00, já descontados pagamentos parciais.

II. Questão em discussão

Discute-se: (a) se houve julgamento ultra petita, com condenação superior ao valor pedido na exordial; e (b) se há nulidade ou inexigibilidade do título executivo por suposta relação de comissão mercantil entre as partes ou coação na assinatura da nota promissória.

III. Razões de decidir

1.

A petição inicial limitou expressamente o valor do pedido a R$ 141.585,00, após descontos de pagamentos parciais, embora a nota promissória indicasse valor superior. A sentença, ao condenar a ré ao pagamento de R$ 156.062,00, incorreu em julgamento ultra petita, devendo ser reformada nesse ponto.

2.

Não houve comprovação da existência de contrato de comissão mercantil entre as partes, tampouco da alegada coação na emissão da nota promissória.

3.

A apelante não produziu provas sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Honorários de sucumbência adequados para que o cálculo do percentual seja feito sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para adequar o valor da condenação ao montante pedido na petição inicial (R$ 141.585,00) e honorários de sucubência, mantida, no mais, a sentença.
Tese de julgamento:
"1. É nula, por vício de julgamento ultra petita, a condenação em valor superior ao efetivamente postulado na petição inicial."
"2. A ausência de comprovação de relação jurídica diversa ou vício de consentimento afasta a invalidade do título executivo emitido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000648-63.2019.8.05.0032
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator